Tribunal: TJDFT
Processo: 0706213-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706213-17.2021.8.07.0020 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDOS: ROSEVANE DE SOUZA, A. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: ROSEVANE DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CIRURGIA PEDIÁTRICA. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. URGÊNCIA CONSIGNADA EM LAUDO MÉDICO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. APROVAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PROFISSIONAL DIVERSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE MÉDICA. DIREITO DE INFORMAÇÃO. ARTIGO 6o DO CDC. REEMBOLSO. TABELA ESTABELECIDA PELO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DESCOMPASSO DO VALOR COBRADO. AUSÊNCIA. PRÁTICA DE CONDUTA ABUSIVA POR PARTE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEMORA NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES BÁSICAS EM PRAZO RAZOÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ). 2. O artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao consumidor o direito básico à informação clara e adequada sobre os diferentes produtos e serviços. Dessa forma, incumbe ao plano de saúde a prestação de informações claras e suficientes aos pacientes acerca do cumprimento do requisito de especialização médica para os procedimentos cobertos/aprovados. 3. Não se identificando nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar a prestação de informações à paciente em prazo razoável, resta evidenciada a violação do direito da parte consumidora, sendo, pois, impositiva a manutenção da sentença que declarou exigível o reembolso dos valores cobrados pela realização do procedimento cirúrgico de forma particular. 4. Em que pese ser lícita a cláusula que limita o reembolso à tabela da prestadora de assistência à saúde, cabe à empresa o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do Código de Processo Civil). Assim, não havendo comprovação de que o valor apresentado pelas consumidoras está em descompasso com a relação de preços de serviços médicos praticados pela entidade, conforme artigo 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, o reembolso total do procedimento, no valor apresentado pelas clientes, é medida impositiva. 5. A saúde é direito fundamental, inerente ao ser humano, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, postulado fundamental erigido à cláusula pétrea pela Constituição. Decorrência disso é que, em confrontos entre o bem da vida e questões econômico-financeiras de pessoas jurídicas operadoras e administradoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob o risco de dano irreparável e irreversível à vida humana. 6. Diante da própria natureza do serviço envolvido no contrato de saúde, a falta de informações básicas não pode ser considerada fato corriqueiro, mero aborrecimento ou simples inadimplemento contratual. Ao contrário, a situação demonstra, de forma patente, a configuração do dano moral, seja de ordem objetiva, em razão da violação ao direito de informação adequada, seja de ordem subjetiva, decorrente da sensação de angústia e aflição psicológica em situação de fragilidade já agravada pela saúde frágil da infante. 7. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Havendo a observância de tais parâmetros, mostra-se imperiosa a manutenção do montante arbitrado. 8. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, argumentando que o reembolso pelos gastos com o procedimento médico de urgência só deve ocorrer quando não for possível a utilização de serviço credenciado e dentro dos limites das obrigações contratuais, o que não ocorreu na presente hipótese. Pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 37943541). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.040.491/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Dessa forma, é lícita a cláusula que limita o reembolso à tabela da prestadora de assistência à saúde, nos termo do disposto pelo artigo 12, VI, da Lei no 9.65698, todavia, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do Código de Processo Civil). Nesse contexto, a apelante não comprovou que o valor apresentado pelas autoras, ora apeladas, está em descompasso com a relação de preços de serviços médicos que pratica, conforme artigo 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, com redação dada pela Medida Provisória n. 2.177-44/2001” (ID 35910948). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025